Tribunal: TJBA
Processo: 8042327-37.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042327-37.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: NILZETE AMORIM DE SANT ANA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A4 ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DO TÍTULO EXEQUENDO. AFASTADA. CÔMPUTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. INCABÍVEL EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. ABERTURA DE FOLHA SUPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. INAPLICABILIDADE AO CASO EM COMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. VISTOS, relatados e discutidos esta Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 8042327-37.2022.8.05.0000 PetCiv, sendo Impugnante o ESTADO DA BAHIA e Impugnada NILZETE AMORIM SANT ANA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, afastar a preliminar e, no mérito, REJEITAR A IMPUGNAÇÃO, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator